Tribunal: TJSP
Processo: 1023933-97.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de compra e venda de ponto comercial, bens, quotas sociais, direitos e outras avenças – Acolhimento dos embargos para julgar extinta a execução, por ausência dos requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez – Insurgência do embargado – Cabimento – Partes que contendem acerca de questão fática, qual seja, a alegada exceção de contrato não cumprido, arguida

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato de compra e venda de ponto comercial, bens, quotas sociais, direitos e outras avenças – Acolhimento dos embargos para julgar extinta a execução, por ausência dos requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez – Insurgência do embargado – Cabimento – Partes que contendem acerca de questão fática, qual seja, a alegada exceção de contrato não cumprido, arguida pela embargante – Caso que não comporta o julgamento antecipado da lide, a teor do Art. 355, I, CPC e que admite a dilação probatória – Instrumento contratual celebrado pela devedora e por duas testemunhas é título executivo – Inteligência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil – A mera alegação de exceção de contrato não cumprido não retira a executividade do título que lastreia a execução – Embargado que não pode ser impedido de produzir prova de suas alegações, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Precedentes deste E. TJSP – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.